Tribunal: TJMT
Processo: 1004079-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA DE SOJA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. CHUVAS INTENSAS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA DE 50% PARA 10% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, fundada em Contrato de Compra e Venda de Soja pelo qual os embargantes se obrigaram a entregar 206.520 kg de soja, equivalentes a 3.442 sacas, ao preço global de R$ 485.322,00. Diante do inadimplemento integral, a credora executou cláusula penal compensatória pactuada em 50% do preço do produto não entregou. Os apelantes sustentaram nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, a iliquidez e inexigibilidade do título, onerosidade excessiva decorrente de chuvas intensas durante a colheita da safra 2021/2022 e, subsidiariamente, excesso de execução pela abusividade da cláusula penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência ou deficiência de fundamentação quanto à teoria da imprevisão e à proporcionalidade da cláusula penal; (ii) estabelecer se o contrato de compra e venda futura de soja constitui título executivo certo, líquido e exigível, apesar da alegação de necessidade de abatimento de tributos; (iii) determinar se chuvas intensas durante a colheita da safra 2021/2022 autorizam a aplicação da teoria da imprevisão para afastar a mora contratual; e (iv) definir se a cláusula penal compensatória fixada em 50% do valor da obrigação principal deve ser reduzida equitativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não é nula quando enfrenta as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e explicita, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais reconhece a liquidez do título, afasta a teoria da imprevisão e mantém a validade da cláusula penal.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com negativa de prestação jurisdicional nem com ausência de fundamentação, sobretudo quando o pronunciamento judicial permite compreender as razões de decidir.
5. O contrato particular assinado pelos devedores e por duas testemunhas, com indicação da quantidade de soja, preço pactuado, vencimento da obrigação, consequência do inadimplemento e encargos aplicáveis, constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível.
6. A cláusula penal compensatória, fixada sobre o preço do produto não entregue, depende de simples cálculo aritmético, pois incide sobre valor certo e previamente ajustado entre as partes. Por outro lado, a previsão contratual de abatimento de tributos refere-se ao preço a ser pago apenas na hipótese de efetiva entrega do produto, não se aplicando à cláusula penal compensatória decorrente da não entrega da soja. Assim, não realizado o evento contratual que ensejaria a incidência tributária, inexiste tributo a recolher ou a descontar da multa compensatória executada.
7. Chuvas, secas, pragas e demais adversidades climáticas integram o risco ordinário da atividade agrícola e, em regra, não configuram fato superveniente, extraordinário e imprevisível apto a autorizar a aplicação da teoria da imprevisão em contratos agrícolas. O produtor rural que celebra contrato de compra e venda futura de safra assume os riscos inerentes à produção, os quais compõem a álea ordinária e previsível do negócio jurídico celebrado.
8. A notoriedade de chuvas intensas em determinada região não dispensa a prova do impacto concreto, direto e individualizado do evento climático sobre a lavoura vinculada ao contrato, tampouco comprovam, por si só, a impossibilidade concreta de entrega das 3.442 sacas de soja contratadas. A ausência de elementos objetivos impede reconhecer nexo causal entre o evento climático alegado e o inadimplemento contratual.
9. O reconhecimento de abusividade da cláusula penal não está apenas limitada ao valor da obrigação principal, vedado expressamente pelo art. 412 do Código Civil, mas também quando a penalidade for manifestamente excessiva, ainda que não ultrapasse o valor da obrigação principal, possibilitando ao magistrado a redução do quantum. O inadimplemento total impede o afastamento da multa e preserva sua função coercitiva e compensatória, mas não impede o controle judicial de proporcionalidade em juízo de equidade.
10. A cláusula penal dispensa prova específica do prejuízo para sua exigibilidade, nos termos do art. 416 do Código Civil, mas a ausência de demonstração de prejuízo concreto equivalente ao montante cobrado pode ser considerada para a redução equitativa da penalidade.
11. A multa de 50% mostra-se excessiva no caso concreto, pois não houve adiantamento de valores pela compradora e a penalidade assume dimensão elevada em relação à finalidade de prefixar razoavelmente perdas e danos e desestimular o inadimplemento, sendo acertada a sua redução, preservando a força obrigatória do contrato, sem permitir penalidade excessiva diante das peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao julgamento e permite compreender as razões de decidir, ainda que contrárias ao interesse da parte. 2. O contrato particular de compra e venda futura de soja assinado por duas testemunhas é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quando contém os elementos da obrigação e permite a apuração da cláusula penal por simples cálculo aritmético. 3. A cláusula de abatimento de tributos sobre o preço do produto não incide sobre multa compensatória decorrente da não entrega da soja, pois a operação econômica não se aperfeiçoa e não há fato gerador tributário. 4. Adversidades climáticas integram o risco ordinário da atividade agrícola e não autorizam a teoria da imprevisão sem prova técnica e individualizada de evento extraordinário, imprevisível e causalmente vinculado à impossibilidade de cumprimento da obrigação. 5. A cláusula penal compensatória pode ser reduzida equitativamente, ainda que inferior ao valor da obrigação principal, quando se revela manifestamente excessiva à luz da natureza e da finalidade do negócio. 6. A multa de 50% deve ser reduzida para 10% do valor da obrigação principal quando, inexistindo adiantamento de valores, apuração concreta de diferencial de mercado ou cláusula típica de washout, a penalidade excede sua função compensatória e coercitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14, 355, I, 373, I, 374, I e III, 487, I, 489, § 1o, IV, 783, 784, III, 786, parágrafo único, e 917, §§ 3o e 4o; CC, arts. 393, 412, 413, 416 e 478.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.974.942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, EDcl no REsp no 1.941.941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.169.148/GO; STJ, AgInt no AREsp no 658.605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023; STJ, REsp no 1.890.407/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, Tema no 1.059; TJMT, Apelação Cível no 1000294-24.2025.8.11.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.12.2025, DJe 20.12.2025; TJMG, Apelação Cível no 5011786-81.2022.8.13.0701, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17a Câmara Cível, j. 13.11.2024, DJe 14.11.2024; TJGO, Apelação Cível no 0045649-63.2019.8.09.0048, Rel. Des. Itamar de Lima, 3a Câmara Cível, j. 01.02.2021, DJ 01.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004079-93.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMO SR.
DES
. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[RUBENS PACOLA - CPF: 622.767.008-15 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA CRUZ PACOLA - CPF: 095.053.278-97 (APELANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), BRUNO MAXIMO FRANDALOSO - CPF: 703.485.151-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA DE SOJA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. CHUVAS INTENSAS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA DE 50% PARA 10% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, fundada em Contrato de Compra e Venda de Soja pelo qual os embargantes se obrigaram a entregar 206.520 kg de soja, equivalentes a 3.442 sacas, ao preço global de R$ 485.322,00. Diante do inadimplemento integral, a credora executou cláusula penal compensatória pactuada em 50% do preço do produto não entregou. Os apelantes sustentaram nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, a iliquidez e inexigibilidade do título, onerosidade excessiva decorrente de chuvas intensas durante a colheita da safra 2021/2022 e, subsidiariamente, excesso de execução pela abusividade da cláusula penal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a sentença é nula por ausência ou deficiência de fundamentação quanto à teoria da imprevisão e à proporcionalidade da cláusula penal;
(
ii
)
estabelecer se o contrato de compra e venda futura de soja constitui título executivo certo, líquido e exigível, apesar da alegação de necessidade de abatimento de tributos;
(
iii
)
determinar se chuvas intensas durante a colheita da safra 2021/2022 autorizam a aplicação da teoria da imprevisão para afastar a mora contratual; e
(
iv
)
definir se a cláusula penal compensatória fixada em 50% do valor da obrigação principal deve ser reduzida equitativamente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença não é nula quando enfrenta as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e explicita, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais reconhece a liquidez do título, afasta a teoria da imprevisão e mantém a validade da cláusula penal.

4.
A decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com negativa de prestação jurisdicional nem com ausência de fundamentação, sobretudo quando o pronunciamento judicial permite compreender as razões de decidir.

5.
O contrato particular assinado pelos devedores e por duas testemunhas, com indicação da quantidade de soja, preço pactuado, vencimento da obrigação, consequência do inadimplemento e encargos aplicáveis, constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível.

6.
A cláusula penal compensatória, fixada sobre o preço do produto não entregue, depende de simples cálculo aritmético, pois incide sobre valor certo e previamente ajustado entre as partes. Por outro lado, a previsão contratual de abatimento de tributos refere-se ao preço a ser
pago apenas na hipótese de efetiva entrega do produto, não se aplicando à cláusula penal compensatória decorrente da não entrega da soja. Assim, não realizado o evento contratual que ensejaria a incidência tributária, inexiste tributo a recolher ou a descontar da multa compensatória executada.

Chuvas, secas, pragas e demais adversidades climáticas integram o risco ordinário da atividade agrícola e, em regra, não configuram fato superveniente, extraordinário e imprevisível apto a autorizar a aplicação da teoria da imprevisão em contratos agrícolas. O produtor rural que celebra contrato de compra e venda futura de safra assume os riscos inerentes à produção, os quais compõem a álea ordinária e previsível do negócio jurídico celebrado.

A notoriedade de chuvas intensas em determinada região não dispensa a prova do impacto concreto, direto e individualizado do evento climático sobre a lavoura vinculada ao contrato, tampouco comprovam, por si só, a impossibilidade concreta de entrega das 3.442 sacas de soja contratadas. A ausência de elementos objetivos impede reconhecer nexo causal entre o evento climático alegado e o inadimplemento contratual.

O reconhecimento de abusividade da cláusula penal não está apenas
limitada
ao valor da obrigação principal, vedado expressamente pelo art. 412 do Código Civil, mas também quando a penalidade for manifestamente excessiva, ainda que não ultrapasse o valor da obrigação principal, possibilitando ao magistrado a redução do quantum. O inadimplemento total impede o afastamento da multa e preserva sua função coercitiva e compensatória, mas não impede o controle judicial de proporcionalidade em juízo de equidade.

A cláusula penal dispensa prova específica do prejuízo para sua exigibilidade, nos termos do art. 416 do Código Civil, mas a ausência de

demonstração de prejuízo concreto equivalente ao montante cobrado pode ser considerada para a redução equitativa da penalidade.

A multa de 50% mostra-se excessiva no caso concreto, pois não houve adiantamento de valores pela compradora e a penalidade assume dimensão elevada em relação à finalidade de prefixar razoavelmente perdas e danos e desestimular o inadimplemento, sendo acertada a sua redução, preservando a força obrigatória do contrato, sem permitir penalidade excessiva diante das peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao julgamento e permite compreender as razões de decidir, ainda que contrárias ao interesse da parte. 2. O contrato particular de compra e venda futura de soja assinado por duas testemunhas é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quando contém os elementos da obrigação e permite a apuração da cláusula penal por simples cálculo aritmético. 3. A cláusula de abatimento de tributos sobre o preço do produto não incide sobre multa compensatória decorrente da não entrega da soja, pois a operação econômica não se aperfeiçoa e não há fato gerador tributário. 4. Adversidades climáticas integram o risco ordinário da atividade agrícola e não autorizam a teoria da imprevisão sem prova técnica e individualizada de evento extraordinário, imprevisível e causalmente vinculado à impossibilidade de cumprimento da obrigação. 5. A cláusula penal compensatória pode ser reduzida equitativamente, ainda que inferior ao valor da obrigação principal, quando se revela manifestamente excessiva à luz da natureza e da finalidade do negócio. 6. A multa de 50% deve ser reduzida para 10% do valor da obrigação principal quando, inexistindo adiantamento de valores, apuração concreta de diferencial de mercado ou cláusula típica de
washout
, a penalidade excede sua função compensatória e coercitiva.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 11 e 14, 355, I, 373, I, 374, I e III, 487, I, 489, § 1o, IV, 783, 784, III, 786,

parágrafo único, e 917, §§ 3o e 4o; CC,
arts
. 393, 412, 413, 416 e 478.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.974.942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.03.2022,
DJe
18.03.2022; STJ,
EDcl
no REsp no 1.941.941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,

j. 16.11.2021,
DJe
13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.169.148/ GO; STJ,

AgInt
no
AREsp
no 658.605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023,
DJe
17.05.2023; STJ, REsp no 1.890.407/PR, Rel. Min. Marco

Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.02.2024,
DJe
23.02.2024; STJ, Tema no 1.059; TJMT, Apelação Cível no 1000294-24.2025.8.11.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.12.2025,
DJe
20.12.2025
; TJMG
, Apelação

Cível no
5011786-
81.2022.8.13.0701, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17a Câmara Cível, j. 13.11.2024,
DJe
14.11.2024
; TJGO
, Apelação

Cível no
0045649 -

63.2019.8.09.0048, Rel. Des. Itamar de Lima, 3a Câmara Cível, j. 01.02.2021, DJ 01.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
RUBENS PACOLA
e
MARIA LÚCIA DA CRUZ PACOLA
, contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução vinculados ao processo executivo no 1040198-87.2022.8.11.0041, pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedentes os embargos à execução
opostos pelos Apelantes em face de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, mantendo a exigibilidade da cláusula penal compensatória decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda futura de soja, bem como condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Os Apelantes sustentam,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem teria afastado as teses de onerosidade excessiva e de redução da cláusula penal com base em fundamentos genéricos, sem enfrentar as circunstâncias concretas do caso, especialmente quanto à intensidade das chuvas, à anormalidade do evento climático e aos impactos na capacidade de cumprimento da obrigação.

Aduzem que o contrato de compra e venda futura de soja se tornou excessivamente oneroso em razão de evento climático extraordinário e imprevisível, consistente em volume de chuvas superior ao padrão histórico da região durante o período de colheita da safra 2021/2022, o que teria comprometido a produção agrícola e impedido a entrega dos grãos contratados. Alegam que tal situação ultrapassaria os riscos ordinários da atividade rural, autorizando a aplicação da teoria da imprevisão, nos termos do artigo 478 do Código Civil.

No mais, asseveram que a cláusula penal fixada em 50% sobre o valor da obrigação é manifestamente excessiva e desproporcional, especialmente porque a Apelada não teria realizado desembolso prévio nem demonstrado prejuízo concreto equivalente ao montante exigido. Defendem, subsidiariamente, a redução equitativa da multa, com fundamento no artigo 413 do Código Civil, ou, ainda, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, com produção de prova pericial e testemunhal.

Com tais argumentos, pugnam seja acolhida a preliminar para declarar a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento. No mérito, buscam o provimento do recurso, com a reforma da sentença, reconhecendo a onerosidade excessiva e julgando procedentes os embargos à execução, com extinção da execução e afastamento das penalidades impostas; ou, subsidiariamente, para reconhecer o excesso de execução, reduzindo equitativamente a cláusula penal estipulada em 50%.

Consta expediente de intimação da parte requerida/apelada (Id. 359841387), contudo, quedou-se inerte, deixando de apresentar suas contrarrazões.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

BRUNO M
Á
XIMO FRANDALOSO
, OAB/MT
29311
-O.

V O T O

(PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTEÇA)

EXMO. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam, precipuamente, que a sentença seria nula por deficiência de fundamentação, com base no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1o, IV, do CPC, ao argumento de que a d. Magistrada singular teria afastado a teoria da imprevisão mediante fundamento genérico, limitado à afirmação de que variações climáticas constituem risco inerente à atividade agrícola, sem examinar se, no caso concreto, as chuvas narradas teriam extrapolado a álea ordinária do contrato. Também afirmam que a sentença não teria enfrentado adequadamente os argumentos relacionados à desproporcionalidade da cláusula penal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Conforme jurisprudência assente no C. Superior Tribunal de Justiça
“Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que
não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional
,
nem fundamentação
sucinta
com

ausência
de

fundamentação
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1974942 RJ 2021/0271166 -9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022).

Além disso, a Corte Superior em reiteradas oportunidades afirmou que
“[o] órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1941941 SP 2021/0169257-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2021).

Partindo de tais premissas, vejo que a sentença recorrida enfrentou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, pronunciando-se sobre a liquidez do título, a inaplicabilidade da teoria da imprevisão e a validade da cláusula penal. O fato de a fundamentação adotada ser contrária aos interesses da parte não configura ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional.

No
decisum,
deixou claro que o contrato continha os elementos necessários à execução, que os riscos climáticos – alegados pelos devedores – se inserem na atividade agrícola e, por fim, que a multa de 50% não ultrapassava o valor da obrigação principal, alicerçando seu posicionamento de maneira hialina e suficiente para compreensão das razões de decidir.

Não se observa, portanto, pronunciamento judicial obscuro, com fundamentação jurídica e fática insuficiente ou que tenha se utilizado de elementos extra autos para formar seu convencimento, de modo que, o que se verifica, a toda evidência, é o entendimento contrário ao resultado esperado pelos apelantes/embargantes, o que, de longe, não é capaz de imiscuir quaisquer vícios na sentença impugnada.

Ademais, há contradição lógica em exigir enfrentamento minucioso e individualizado acerca da alegação de que as chuvas teriam ultrapassado o risco ordinário do negócio
quando os próprios embargantes/devedores apresentaram tal tese de maneira
ampla,
fundada em notícias gerais sobre chuvas em Mato Grosso e na região de Porto dos Gaúchos/MT, sem demonstrar, de forma técnica e particularizada, os impactos concretos na lavoura vinculada ao contrato.

Firme nessas razões,
REJEITO
a preliminar arguida. É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
RELATOR
)
:

Colenda Câmara:

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos por Rubens
Pacola
e Maria Lucia da Cruz
Pacola
contra Amaggi Exportação e Importação Ltda., em razão da execução conexa no 1040198-87.2022.8.11.0041, fundada no Contrato de Compra e Venda de Soja no 2021-01-024-00586-1. Pelo ajuste, os embargantes se obrigaram à entrega de 206.520 kg de soja, equivalentes a 3.442 sacas, até 10/04/2022, ao preço global de R$ 485.322,00. Diante da ausência de entrega do produto, a credora promoveu a execução da cláusula penal compensatória pactuada em 50% do preço do produto não entregue, acrescida dos encargos contratuais.

Nos embargos, os devedores sustentaram, em síntese, a iliquidez e inexigibilidade do título, sob o argumento de que a multa teria sido
calculada sem

abatimento dos tributos
incidentes
sobre a

operação; a
ocorrência de onerosidade excessiva, em razão de chuvas intensas durante a colheita da safra 2021/2022; e, subsidiariamente, o excesso de execução, diante da alegada abusividade da cláusula penal fixada em 50%, teses não acolhidas pelo julgamento final de mérito.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...] Trata-se de matéria de menor complexidade, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, até porque a análise se limita a questões documentais, razão pela qual
indefiro
o pedido de produção de provas.

Sem delongas. Quanto à preliminar de iliquidez e inexigibilidade do título executivo arguida pelos embargantes, verifica-se que a execução
encontra-se
lastreada em Contrato de Compra e Venda de Soja devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

A apuração do quantum
debeatur
referente à cláusula penal compensatória depende de simples cálculo aritmético (artigo 786, parágrafo único, do CPC), bastando a aplicação do percentual estipulado no contrato (50%) sobre o preço certo e ajustado da mercadoria não entregue, conforme expressa previsão da Cláusula 5.1 da avença, não havendo, portanto, qualquer incerteza quanto à obrigação exequenda.

Ademais, a tese de que o valor da multa deveria sofrer o decote dos tributos incidentes sobre a operação carece de amparo jurídico, porquanto tais exações possuem como fato gerador a efetiva circulação e comercialização do produto agrícola. Considerando que houve o inadimplemento total da obrigação de entrega pelos vendedores, não se perfectibilizou a hipótese de incidência tributária, inexistindo fato gerador que justifique o recolhimento ou a dedução de impostos sobre uma operação que não ocorreu.

A natureza da verba executada é indenizatória e sancionatória, visando compensar o credor pelo descumprimento do contrato,

não se confundindo com o preço líquido que seria pago caso a safra tivesse sido regularmente entregue e comercializada. Assim,
rejeito
a preliminar.

Sobre a alegação de onerosidade excessiva decorrente de intempéries climáticas – especificamente o excesso de chuvas narrado na exordial – não merece acolhimento como causa apta a justificar a resolução contratual ou o afastamento da mora. A atividade agrícola é, por sua própria natureza, uma atividade de risco, estando sujeita a variações climáticas, pragas e oscilações de produtividade, eventos que, embora indesejáveis, não se enquadram no conceito técnico de imprevisibilidade ou fato extraordinário exigidos pelo artigo 478 do Código Civil para a aplicação da teoria da imprevisão.

Ao firmar contrato de compra e venda futura de safra, o produtor rural visa travar o preço para garantir rentabilidade e proteger-se das flutuações de mercado, assumindo, em contrapartida, os riscos inerentes à produção, os quais integram a álea ordinária e previsível do negócio jurídico celebrado.

A jurisprudência consolidada orienta que eventos como secas, chuvas excessivas ou pragas não configuram caso fortuito ou força maior no âmbito do agronegócio, mas sim riscos intrínsecos à atividade empresarial desenvolvida pelo produtor.

[...]

Portanto, a eventual frustração de safra não possui o condão de exonerar os embargantes da obrigação de entrega assumida ou de isentá-los dos encargos decorrentes do inadimplemento, sob pena de transferir indevidamente o risco da atividade produtiva à empresa compradora e violar a segurança jurídica necessária aos contratos de commodities agrícolas. Assim,
inexistindo

fato

imprevisível
,

resta

caracterizado

o
inadimplemento culposo, mantendo-se a higidez da execução. Quanto à cláusula penal, que estipula multa de 50% sobre o valor da mercadoria faltante, a requerida alega abusividade e unilateralidade, buscando sua nulidade ou redução. Contudo, em contratos empresariais, a autonomia da vontade e o princípio do pacta sunt servanda possuem grande relevância. A

cláusula penal tem a função de prefixar as perdas e danos e desestimular o inadimplemento.

No caso em tela, o valor da cláusula penal não ultrapassa o valor da obrigação principal, o que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, afasta a alegação de abusividade. [...]

Considerando que o inadimplemento foi total, a penalidade, embora elevada, não se mostra manifestamente excessiva a ponto de justificar a intervenção judicial para sua redução, nos termos do artigo 413 do Código Civil. A manutenção da cláusula penal nos termos pactuados visa preservar o equilíbrio contratual e a segurança jurídica nas relações comerciais.

Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução opostos por
Rubens
Pacola

e
Maria Lucia Da Cruz
Pacola
,
contra
Amaggi Exportação E Importação Ltda.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85,

§2o, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução no 1040198-87.2022.8.11.0041. [...]”
(Id. 359841380)

A sentença foi atacada por meio de Embargos de Declaração, opostos pelos devedores (Id. 359841381), rejeitados pelo Juízo
a quo,
sem qualquer modificação no
decisum
(Id. 359841383)

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se a definir se o título executivo é ilíquido, se a hipótese comporta aplicação da teoria da imprevisão para afastar a mora contratual e, subsidiariamente, se a cláusula penal compensatória fixada em 50% do valor da obrigação principal deve ser reduzida equitativamente.

Pois bem.

Nas razões de apelação, os recorrentes reiteram que o título seria ilíquido e inexigível porque a cláusula contratual relativa aos tributos previa descontos sobre o preço do produto, sem indicar, no instrumento, quais seriam os tributos incidentes nem os respectivos valores.

Todavia, vejo que a tese ventilada não procede. O Código de Processo Civil disciplina que:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Logo,
via de regra
, há certeza e liquidez no título executivo extrajudicial consistente em contrato formalmente hígido, assinado por duas testemunhas, do qual se extrai a existência da dívida, cujo valor vem discriminado em demonstrativo de evolução do débito que acompanha a inicial.

No caso, o contrato exequendo indica a quantidade de produto, o preço pactuado, o vencimento da obrigação, a consequência do inadimplemento e os encargos aplicáveis. A obrigação principal consistia na entrega de 206.520 kg de soja, equivalentes a 3.442 sacas, ao preço de R$ 141,00 por saca, totalizando R$ 485.322,00. Ainda, a cláusula penal executada foi estipulada em 50% do preço do produto não entregue, de modo que sua apuração depende de simples cálculo aritmético.

A controvérsia sobre eventual abatimento de tributos não compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

O contrato trata do abatimento de tributos na cláusula 4
“DOS TRIBUTOS”,
dispondo que
“os tributos incidentes sobre o produto seriam recolhidos pela COMPRADORA, conforme a legislação vigente na data do fato gerador, e descontados do preço do produto que seria pago à VENDEDORA”
. A cláusula prevê o abatimento de tributos sobre o preço a ser pago em caso de efetiva entrega do produto, e não expressamente sobre a cláusula penal compensatória decorrente da não entrega.

Como não houve entrega da soja, não se aperfeiçoou a operação econômica apta a gerar a incidência tributária. Logo, não há tributo a recolher ou a descontar da cláusula penal compensatória, de sorte que a multa executada tem natureza indenizatória e sancionatória, decorrente do inadimplemento da obrigação de entrega, e
não se confunde com o preço líquido que seria pago se a safra tivesse sido entregue e
comercializada,
estando baseada no preço ajustado entre as partes, conforme
cláusula 3
do instrumento.

Por isso, tem-se por adequada a conclusão da sentença recorrida, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar a higidez do título exequendo.

No tocante a aplicação da teoria da imprevisão, os apelantes sustentam que a sentença teria adotado premissa genérica ao considerar que chuvas e variações climáticas integram o risco ordinário da atividade agrícola. Defendem que a aleatoriedade do contrato de compra e venda futura de soja não autoriza a conclusão de que todo evento climático deva ser suportado integralmente pelo produtor e que as chuvas ocorridas durante a colheita da safra 2021/2022 teriam sido excepcionais, comprometendo a colheita e a qualidade da soja.

Para corroborar a tese, apresentam diversas notícias publicados em veículos de mídia especializados, invocando, ainda, o art. 374, I e III, do CPC, para sustentar que tais eventos seriam fatos notórios e incontroversos, dispensando a produção de prova.

A tese defendida, entretanto, não se sustenta.

Como bem consignou a sentença recorrida, em contratos agrícolas,
“o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2169148/GO). A teoria da imprevisão exige, além da desproporção da obrigação para uma das partes, a imprevisibilidade do fenômeno superveniente, ou seja, acontecimento extraordinário e imprevisíveis que alterem as circunstâncias objetivas do contrato.

As adversidades climáticas não podem ser interpretadas como fato superveniente, imprevisível e extraordinário, pois se inserem no próprio risco da atividade agrícola, ou seja, não se enquadra como fortuito externo, estranho à atividade do devedor, de modo que não o exonera da responsabilidade e dos ônus decorrentes de sua inadimplência, por inteligência dos artigos 393 e 478 do Código Civil.

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive deste c. Sodalício mato-grossense:

“[...] A frustração de safra decorrente de estiagem configura risco inerente à atividade agrícola, não caracterizando evento extraordinário e imprevisível apto a ensejar a aplicação da teoria da imprevisão, especialmente em contrato de consórcio, que não se equipara a contrato de crédito rural. [...]”
(TJ-MT
-
APELAÇÃO CÍVEL
:
10002942420258110019, Relator
:

CARLOS ALBERTO

ALVES DA

ROCHA, Data
de

Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025)

“[...] O advento de chuvas torrenciais, secas, geadas, dentre outros eventos climáticos não autorizam a aplicação da teoria de imprevisão quanto a contratos agrícolas, pois tais fatos se caracterizam como fortuito interno de tal atividade. Ausente comprovação do liame causal entre a conduta da parte e o dano material, impõe-se a improcedência do pedido de indenização de tal natureza. Comprovado o inadimplemento da parte, impositiva sua condenação ao pagamento da multa prevista no contrato. [...]”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50117868120228130701, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/11/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024)

“[...] 1. A ocorrência de eventos relacionados a fenômenos da natureza - estiagem, pragas etc. - configura risco inerente aos contratos relacionados à atividade agrícola, de forma que não são considerados fatos imprevisíveis e extraordinários aptos a atrair a aplicação da teoria da imprevisão (artigos 393 e 478 do Código Civil). Jurisprudência do STJ. [...]”
(TJ-GO – Apelação Cível: 00456496320198090048 GOIANDIRA,

Relator.: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 01/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

Além disso, ainda que se admita,
ad
argumentandum
tantum,
a tese de que os eventos climáticos impossibilitaram o adimplemento do contrato pactuado com a Apelada,
a pretensão recursal esbarra em premissa basilar do sistema processual civil:
incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC; de forma que a mera invocação do art. 374, I e III, do CPC, não supre essa deficiência probatória.

Mesmo que se reconheça a ocorrência de chuvas intensas em determinadas regiões do Estado de Mato Grosso no período da safra 2021/2022, a notoriedade de um fenômeno climático geral não dispensa a demonstração do impacto concreto, direto e individualizado sobre a lavoura dos recorrentes.

O que se extrai dos autos é a construção de uma narrativa ampla, defendendo o excesso de chuvas em Mato Grosso, especialmente no período da colheita; aumento dos custos de produção; dificuldades generalizadas dos produtores rurais; e prejuízos decorrentes da umidade e da alegada perda de qualidade dos grãos. Todavia, essa narrativa foi apoiada, conforme já mencionado, em notícias jornalísticas e informações gerais sobre a região,
sem demonstração objetiva do reflexo específico desses eventos na propriedade rural dos embargantes
.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo dos apelantes, não foram apresentados elementos capazes de indicar a área efetivamente plantada, produtividade esperada e a produtividade obtida, o percentual de perda, a quantidade de soja efetivamente colhida e quantidade perdida, ou, ainda, laudos agronômicos ou relatórios técnicos, assim quaisquer outros elementos objetivos que vinculasse diretamente o evento climático noticiado à impossibilidade concreta de entrega das
3.442 sacas contratadas
, conforme livremente pactuado.

Portanto, para além da inaplicabilidade da teoria da imprevisão à hipótese em análise, os eventos climáticos gerais são insuficientes para comprovar fato extraordinário, imprevisível e causalmente vinculado à impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação pelos devedores, o que afasta a aplicação do disposto no art. 374 do CPC.

Superada a matéria, passo à análise da eventual abusividade da cláusula penal incidente na relação contratual.

Os apelantes sustentam que a cláusula penal de 50% do valor da obrigação é manifestamente desproporcional e deve ser reduzida com fundamento no art. 413 do Código Civil. Alegam que a sentença se limitou a afirmar que a penalidade não ultrapassa o valor da obrigação principal, sem considerar a natureza e a finalidade do negócio, a ausência de desembolso prévio pela credora, a inexistência de prova de prejuízo concreto equivalente ao montante exigido e a necessidade de preservação da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse ponto, com máximo respeito ao posicionamento adotado pela Magistrada singular, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Acerca da cláusula penal, o Código Civil disciplina que:

“Art. 412.
O valor da cominação
imposta na cláusula penal
não pode exceder o da obrigação
principal.

Art. 413.
A penalidade deve ser reduzida
equitativamente
pelo

juiz se

a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se
o montante da penalidade for manifestamente
excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

No caso, a obrigação principal correspondia a R$ 485.322,00, ao passo que a cláusula penal foi fixada em 50% (cinquenta por cento) sobre o preço do produto não entregue, alcançando, antes dos encargos,
R$ 242.661,00
. Embora a penalidade não ultrapasse o valor da obrigação principal, isso não impede o controle judicial de excessividade com base no art. 413 do Código Civil.

A propósito, esta é a jurisprudência
praticada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CLÁUSULA PENAL
. LIMITAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ARTS. 412 E 413 DO CC/2002.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos
arts
. 412 e 413 do Código Civil/2002,
é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo
.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 658605 ES 2015/0018399-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de

Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023) (
g.n
)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PEDIDO PARA REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA CONTRATUAL
(ART. 413 DO CC). REQUISITOS DO ART. 917, §§ 3o E 4o, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

3.

Haverá hipóteses, contudo, em que a verificação do excesso de execução poderá ficar inviabilizado pela necessidade da produção de determinada prova ou de determinada providência pelas partes ou pelo Juízo, motivo pelo qual se deve admitir a mitigação da previsão legal de apontamento do valor correto.

4. O art. 413 do CC admite a redução da cláusula penal disposta em contrato quando a obrigação principal tiver sido cumprida parcialmente ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
5. Entretanto, não há uma equivalência matemática entre a extensão do inadimplemento e a redução equitativa da penalidade, cabendo ao Magistrado sopesar o grau de culpa do devedor, a sua situação financeira, o montante adimplido, a utilidade do adimplemento parcial da

obrigação para o credor, entre outros pressupostos a serem analisados concretamente. Precedentes. [...]”
(STJ - REsp: 1890407 PR 2020/0210005-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2024) (
g.n
)

É certo que o inadimplemento foi total, circunstância que impede afastar a multa e recomenda preservar sua função coercitiva e compensatória. Também não se ignora que a cláusula penal, por sua própria natureza, dispensa a prova específica do prejuízo para sua exigibilidade, à luz do art. 416 do CC/02, não podendo ser esta, portanto, o fundamento para redução da multa contratual.

Todavia, a ausência de demonstração de prejuízo concreto equivalente ao montante cobrado pode ser considerada no
juízo de equidade
previsto no art. 413 do Código Civil, especialmente quando a penalidade alcança metade do valor da obrigação principal.

No caso concreto, a manutenção integral da multa de 50% mostra-se excessiva, haja vista que não houve adiantamento de valores pela compradora, a execução não está fundada em apuração concreta de diferencial de mercado ou em típica cláusula de
washout
, e, ainda, a penalidade, tal como exigida, assume dimensão elevada em relação à finalidade da cláusula penal, que é prefixar razoavelmente as perdas e danos e desestimular o inadimplemento, não servir como mecanismo de enriquecimento.

A redução, portanto, não significa afastar a força obrigatória do contrato nem premiar o inadimplemento. Ao revés, preserva-se a incidência da penalidade, reconhecendo-se o descumprimento integral da

obrigação, mas em patamar compatível com a proporcionalidade, a boa-fé objetiva e a função compensatória da cláusula penal.

Nessas circunstâncias, reputo adequada a redução equitativa da cláusula penal
de 50% para 10% do valor da obrigação principal
, percentual que sanciona de forma relevante o inadimplemento total e, ao mesmo tempo, evita penalidade excessiva diante das peculiaridades do caso, sem prejuízo da atualização monetária e dos juros contratualmente previstos, a serem apurados na origem.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reconhecer o excesso de execução e reduzir a cláusula penal compensatória de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento) do valor da obrigação principal, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Por conseguinte, diante do provimento parcial, redistribuo os ônus sucumbenciais, cabendo aos embargantes o pagamento de
70%
e à embargada o pagamento de
30%
das custas e honorários advocatícios fixados na origem, vedada a compensação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Sem majoração dos honorários recursais do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso, à luz do Tema n. 1.059 do STJ.

É como

voto
.

V O T O

EXMO. DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
(1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXM
O
.
DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
o
VOGAL

-
CONVOCAD
O
):

Desembargador Marcos
Regenold
, li atentamente o voto de Vossa Excelência e, inicialmente, estava integralmente de acordo.

Contudo, observei a referência a um voto de minha relatoria, bem como acabei de receber notícia
da

citação
de outro voto meu
envolvendo redução de cláusula penal, embora não
no
patamar de 10% (dez por cento).

Assim, a questão que reputo necessária examinar
está relacionada a esse
percentual de redução aplicado
.

Por essa razão, peço vista dos autos, exclusivamente para melhor analisar esse ponto relativo ao percentual de redução da cláusula penal.

EXMO. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)
:

A questão central reside
nas
particularidades do caso concreto, porque, de fato, já adotei percentuais de redução menores em outras situações.

Entretanto, neste caso específico, um aspecto que considerei relevante, e que inclusive destaquei expressamente no meu voto, foi a ausência de qualquer adiantamento de valores por parte da compradora.

EXMO. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2o VOGAL
-
CONVOCADO
):

O douto advogado, inclusive, mencionou precedente da Desembargadora Clarice Claudino no sentido de que, inexistindo abusividade, a cláusula penal deve ser preservada nos termos pactuados.

Adotamos esse posicionamento na Terceira Câmara de Direito Privado
.

Ou seja, cláusulas penais fixadas em patamares de 10% ou 20%, em regra, tendem a ser mantidas.

No presente caso, contudo, estamos diante de cláusula penal estipulada em 50% (cinquenta por cento), circunstância que demanda análise mais detida.

SESSÃO DE 19
DE MAIO DE 2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2o VOGAL
-
CONVOCADO
):

Acompanho o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026